Tribunal: TJMT
Processo: 1013405-40.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013405-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S. M. P. P. - CPF: 074.165.361-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA FRAZAO PAIM DE OLIVEIRA - CPF: 509.500.291-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABA - INFANCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE SUPLENTOS, INSUMOS E MEDICAMENTOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL DO STF

(RE Nº 855178 RG/SE)

-

OBERVÂNCIA -
MEDICAMENTO NÃO INTEGRANTE DA LISTA DO SUS – PARÂMETROS PARA CONCESSÃO - REsp 1.657.156/RJ – REQUISITOS PREENCHIDOS - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) -

RECURSO DESPROVIDO.

1. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF).

2. O STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

3. A omissão da Administração Pública autoriza a intervenção do Poder Judiciário de modo a restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, principalmente nos casos de saúde, visando a manutenção da vida humana.

4. Tratando-se de medicamento(s) não integrante(s) das listas do SUS, devem-se observar os parâmetros fixados no REsp 1.657.156/RJ, em sede recurso repetitivo, consubstanciados na presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Requisitos evidenciados no caso concreto.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Ação Civil de Obrigação de Dar/Fazer para Proteção ao Direito da Criança e do Adolescente com Pedido de Liminar”,
promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
, na tutela dos interesses de
S. M. P. P
., representado por sua mãe
Elza Frazão Paim de Oliveira
, deferiu o pedido liminar, determinando que o Município forneça, de forma contínua e mensal, ao menor, 1 (uma) Lata de Suplemento Alimentar Nutren Júnior Baunilha 400g, 1 (uma) Lata de Ninho Zero Lactose 380g, Medicamentos Baclofeno 10 (Baclon 10 mg compx 20 – 1cx; Clonazepam sol 2,5 mg/ml 20 ml(b1-azul), Fraldas Descartáveis Mamypoko Hiper calça g c 50 uni – 1 (um) pacote, Insumos Lenço Umed Bebê Pele Sensível 50 Unidades – 01 pacote e Lunah 1mg/ml Solução Oftalmológica 1 frasco.

Em síntese, sustenta o Agravante que o Ministério Público Estadual ingressou com Ação de Obrigação de Fazer em face do ora recorrente, visando fornecimento mensal e contínuo de 1 (UMA) LATA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTREN JÚNIOR BAUNILHA 400G; 1 (UMA) LATA DE NINHO ZERO LACTOSE 380G; além dos medicamentos BACLOFENO 10 (BACLON 10 MG COMPX 20 – 1CX; CLONAZEPAM SOL 2,5 MG/ML 20 ML (B1-AZUL); e ainda FRALDAS DESCARTÁVEIS MAMYPOKO HIPER CALÇA G C/50 UNI – 1 PACOTE; e, por fim, os insumos LENÇO UMED BEBÊ PELE SENSÍVEL 50 UNIDADES – 1 PACOTE; e LUNAH 1MG/ML SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA 1 FRASCO, por tempo indeterminado, em decorrência de suposta desnutrição do menor assistido, entretanto, o suplemento e insumos requeridos não são em sua maioria fornecidos pelo SUS, não constam na lista REMUME, do Município de Cuiabá, não cumprindo os requisitos do REsp nº 1657156/RJ.

Alega que, não pode ser responsabilizado e obrigado a fornecer insumos que não integram as listagens do SUS, vez que é limitado legalmente a tais listagens, sendo que o Ente Público que tem a incumbência de incluir os medicamentos nesta listagem é a União.

Aduz que a determinação para o fornecimento dos insumos, implica indevida ingerência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, com vulneração ao princípio da separação dos poderes, não podendo, portanto, o Poder Público ser obrigado a providenciá-los, para que não haja o comprometimento de verbas públicas imprescindíveis ao atendimento de toda uma gama de pessoas que dependem de tais recursos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, por estar demonstrado a ausência de urgência/emergência a caracterizar o
periculum in mora;
no mérito, que seja reformada a decisão liminar, uma vez que os insumos pleiteados não são inclusos na listagem do SUS, e, e caso não for este o entendimento, que seja declarada a impossibilidade de escolha de marca, sendo deferido ao ente público o fornecimento pelos mesmos princípios ativos. (Id.

134442699).

A antecipação da tutela recursal foi deferida em parte, para determinar o fornecimento dos insumos vindicados, ao substituído, em observância ao princípio ativo, sem indicação de marca comercial específica. (Id.

135386657
)
.

O Ministério Público de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção da decisão agravada. (Id. 142343664).

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso. (Id.

145373174)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Magistrado
a quo
, que
deferiu o pedido liminar, determinando que o ente municipal, ora Agravante, forneça ao menor

S. M. P. P., representado por sua mãe Elza Frazão Paim de Oliveira, de forma contínua e mensal, 1 (uma) Lata de Suplemento Alimentar Nutren Júnior Baunilha 400g, 1 (uma) Lata de Ninho Zero Lactose 380g, Medicamentos Baclofeno 10 (Baclon 10 mg compx 20 – 1cx; Clonazepam sol 2,5 mg/ml 20 ml(b1-azul), Fraldas Descartáveis Mamypoko Hiper calça g c 50 uni – 1 (um) pacote, Insumos Lenço Umed Bebê Pele Sensível 50 Unidades – 01 pacote e Lunah 1mg/ml Solução Oftalmológica 1 frasco.

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO, representando o infante STEFANO MIGUEL POLISEL PAIM, (nascido em 02/03/2015), ajuizou em 22/09/2016, a “AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE DAR/FAZER PARA PROTEÇÃO AO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE com pedido de medida liminar
inaudita altera pars
” de nº 0005126-29.2018.8.11.0063 contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, visando fornecimento de medicamentos e insumos.

A tutela de urgência foi concedida, em 05/06/2022, pela magistrada
a quo
̧ conforme colhe-se da parte dispositiva:

“Diante do exposto,
com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar e determino:

1) Intime-se o Município de Cuiabá, para que, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, forneça de forma continua e mensal à criança Stefano Miguel Polisel Paim, portador do Cartão do SUS 705 2024 3220 0679: i) 1 (uma) Lata de Suplemento Alimentar Nutren Júnior Baunilha 400g; ii) 1 (uma) Lata de Ninho Zero Lactose 380g; iii) Medicamentos Baclofeno 10 (Baclon 10 mg compx 20 – 1cx; C lonazepam sol 2,5 mg/ml 20 ml (b1-azul); iv) Fraldas Descartáveis Mamypoko Hiper Calça g c/50 uni – 1 pacote; v) os Insumos Lenço Umed Bebê Pele Sensível 50 unidades – 1 pacote ; e vi) Lunah 1mg/ml Solução Oftalmológica 1 frasco, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas;

2) Sem prejuízo do exposto acima, notifique-se, por email, a Secretaria Municipal de Saúde a respeito da tutela concedida em favor da criança Stefano Miguel Polisel Paim, portador do Cartão do SUS 705 2024 3220 0679, representado pela sua guardiã, Sra. Elza Frazão Paim de Oliveira, residentes e domiciliados na Rua P, Quadra 07, Lote 08, Residencial Buriti, em Cuiabá – MT, telefone (65) 99951-8608, para a implementação das providências pertinentes, de forma imediata, ao fornecimento dos itens descritos no item “1”;

3) Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem que o Requerido tenha adotado as medidas necessárias para o fornecimento do suplemento alimentar, medicamento e insumos descritos no item “1”, proceda imediatamente ao Bloqueio de verbas públicas via BACENJUD, na conta do Município de Cuiabá, no valor do menor orçamento juntado aos autos, suficiente para 03(três) meses de tratamento, nos termos do art. 536, § 1º c/c art. 538, § 3º, ambos do CPC;

4) Após, cumpridas as diligências necessárias para efetividade e cumprimento da liminar, Cite-se o Requerido Município de Cuiabá, para que, caso queira, Conteste a ação;

5) Sendo apresentada Contestação, certifique-se, a tempestividade e, após, dê-se vistas ao Ministério Público para Impugnação da Contestação.

6) Deixo de designar audiência de conciliação por se tratar de direito indisponível;

7) Expeça-se o necessário, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. A presente decisão deve servir como mandado
”

Contra essa decisão insurge-se o Município de Cuiabá pelo presente recurso de agravo de instrumento.

Nas razões do recurso, alega
o Agravante
que o suplemento e insumos requeridos não são em sua maioria fornecidos pelo SUS, não constam na listagem do REMUME do Município de Cuiabá, e, a parte não preenche os requisitos estabelecidos no RESP 1657156/RJ.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão liminar, uma vez que os insumos pleiteados não são inclusos na listagem do SUS, e, caso não sendo este o entendimento, seja declarada a impossibilidade de escolha de marca, sendo deferido ao ente público o fornecimento pelos mesmos princípios ativos.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a decisão proferida deve ser retificada em parte.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
. (...). (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) ” (Destaquei)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). ” (Destaquei)

Em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, em 5-3-2015, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do Ministro Luiz Fux, no Recurso Extraordinário nº 855.178/Sergipe, cujo tema recebeu o nº 793.

Confira-se o tema e o voto do recurso paradigma:

“Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, definiu o tema em discussão,
in verbis
:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

A tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

“Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.” [Destaquei]

Nesse sentido, não merece prosperar o argumento de ausência de responsabilidade do Município, para a prestação vindicada.

A hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde de criança com deficiência, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana e da absoluta prioridade no atendimento.

Em razão disso, a proteção à saúde e à vida da criança deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6º, 196 e 227 da Constituição Federal.

No caso, c
olhe-se dos autos que o infante, atualmente com 07 (sete) anos de idade, apresenta diagnóstico de Síndrome Epiléptica e Retardo do Desenvolvimento Neuropsicomotor, Secundário a Encefalopatia Bilirrubínica, motivo pelo qual necessita utilizar, mensalmente, suplementos alimentares, medicamentos e insumos, conforme consta dos documentos acostados nos autos
. (
Id.

83418623 - Pág. 1/17).

Inegável, portanto, a necessidade, do paciente, dos insumos prescritos, suplementos e medicações, e, realmente, a limitação do seu atendimento pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Além disso, demonstrada a insuficiência financeira do infante e de seus familiares (Id. nº 134452157), corroborando o legítimo interesse no pleito.

A hipótese em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos. O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos.

Dessa maneira, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

No caso em apreço, é incontroverso que o infante, em razão do quadro clínico supracitado, apresenta aceitabilidade alimentar ruim, estando, sempre abaixo do peso, motivo pelo qual, necessita dos suplementos alimentares, conforme

laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente (Id. 83418623 - Pág. 1), e pela nutricionista que o acompanha. (83418623 - Pág. 3).

De igual maneira, por meio dos mesmos documentos comprobatórios, verifica-se a necessidade dos medicamentos listados na inicial.

A esse respeito, cumpre destacar que o E. Supremo Tribunal Federal já decidiu que “
a lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende de avaliação médica
” (STF, ARE 977190 AgR/MG, Segunda Turma, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 22/11/2016).

Assim, a parte Agravante deve assegurar a dispensação dos necessários insumos nutricionais à criança, suplementos e medicações sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INQUÉRITO CIVIL – ASSISTÊNCIA A SAÚDE – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PRÍNCIPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA – NÃO VIOLADOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. É dever do Estado, à luz do artigo n.º 196, da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a dispensação de medicamentos e de diversos tratamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. 2.
A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os entes públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, bem como atender as necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, conforme assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.
3. Descabe falar em violação aos princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negá-los às pessoas necessitadas. 4. De acordo com o artigo n.º 22 da LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro): “Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados”.
(N.U 0035081-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 10/01/2023)” (Destaquei)

Resulta claro, pois, que o Poder Judiciário dispõe de competência para exercer, no caso concreto, controle de legitimidade sobre a omissão do Estado na implementação de políticas públicas, cuja efetivação lhe incumbe por efeito de expressa determinação constitucional. Ao assim proceder, o Órgão Judiciário age dentro dos limites de suas atribuições institucionais, sem incidir em ofensa ao princípio da separação de poderes.

In casu
, não se descura da responsabilidade do Município de Cuiabá, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do seu estado de saúde, a demora na disponibilização dos insumos, suplementos e medicações poderá trazer-lhe sérias complicações, principalmente, quadro de desnutrição grave e piora no seu estado clínico.

Assim, há de se garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Vale dizer, ao Estado pode ser imposta a obrigação de fornecimento de medicamento pleiteado mesmo não estando ele incluído nas listas do SUS, desde que observados certos requisitos.

O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixou-se o entendimento de que
“os critérios estabelecidos só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos, a partir desta decisão, sendo eles:

“
1 - comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2 - incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).”

Na presente hipótese, houve o preenchimento de todos os requisitos elencados no Recurso Repetitivo (REsp 1.657.156), pois foi apresentado comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos, dos suplementos e insumos, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira do Agravado para arcar com o custo dos medicamentos prescritos, e da existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Em suma, estão presente os requisitos autorizadores da tutela e que a pretensão se encontra amparada pela tese 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a parte Agravante deve assegurar o necessário tratamento ao infante, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023